Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706203-81.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ERIC GIL COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Mandado de segurança. Concurso público - Bombeiro militar - Requisito etário: na data da inscrição no concurso público, o autor já superava a idade máxima exigida, razão pela qual não padece de nulidade o ato administrativo que indeferiu sua matrícula no curso de formação. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 17 do Decreto no 6.944/2009, argumentando que a morosidade da Administração Pública entre a data da publicação do edital e da abertura para inscrição no concurso afetou diretamente o direito do recorrente. Alega, ainda, afronta ao enunciado 683 da Súmula do STF, e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que ultrapassou apenas 3 (três) meses do limite etário, não impedindo o exercício das atividades necessárias para o bom desempenho do cargo. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada encerrou afronta aos artigos 37, caput, 5o, inciso LV, 7o, inciso XXX, e 103-A, § 1o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 17 do Decreto no 6.944/2009. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 37, caput, 5o, inciso LV, 7o, inciso XXX, e 103-A, § 1o, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017